Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-48.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005199-48.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATHEUS BOAVENTURA ACARINO - CPF: 470.532.258-44 (AGRAVANTE), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança, o qual buscava compelir a Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) a revalidar diplomas de Medicina estrangeiros pelo procedimento simplificado, conforme Portaria MEC n.º 1.151/2023 e Resolução CNE n.º 01/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a existência de direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma com base na acreditação ARCU-SUL;

(ii) os limites da autonomia universitária para estabelecer critérios de revalidação de diplomas estrangeiros;

(iii) o impacto da ausência de regulamentação interna específica para o caso em análise.

III. Razões de decidir

3. A autonomia didático-científica das universidades públicas, prevista no art. 48 da Lei n.º 9.394/1996, autoriza a fixação de critérios próprios para a revalidação de diplomas, bem como a ausência de obrigação de análise em casos não previstos por regulamentação interna.

4. O Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a 3 inviabiliza a realização do procedimento simplificado de revalidação de diplomas estrangeiros, conforme exigido pela Portaria MEC n.º 1.151/2023.

5. O atraso na adequação normativa pela UNEMAT não é suficiente para configurar descumprimento administrativo que sustente direito líquido e certo. A apuração de eventual omissão deve ser promovida administrativamente junto ao Ministério da Educação.

6. Não demonstrada a existência de direito líquido e certo, inviável o manejo do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A autonomia universitária inclui o direito de fixar critérios próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, respeitados os parâmetros legais e regulamentares vigentes.

2. A ausência de regulamentação interna específica não constitui, por si só, violação de direito líquido e certo passível de proteção por mandado de segurança".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Matheus Boaventura Acarino contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado pelos agravantes.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i) a Resolução nº 1/2022 do CNE autoriza a tramitação simplificada para instituições estrangeiras que possuam diplomas revalidados nos últimos cinco anos ou que estejam credenciadas pelo Sistema ARCU-SUL;

(ii) a Universidad María Auxiliadora (UMAX), instituição onde obteve seu diploma, atenderia a esses requisitos, uma vez que já teve diplomas revalidados por outras universidades brasileiras e encontra-se acreditada pelo Sistema ARCU-SUL;

(iii) o direito à revalidação estaria assegurado por normas como a Lei nº 9.394/96 e a Resolução CNE/CES nº 01/2022, apontando, ainda, que a decisão monocrática teria violado tais preceitos e desconsiderado o princípio da igualdade.

Por sua vez, a UNEMAT alega, em contrarrazões, que:

(i) a revalidação de diplomas está condicionada ao cumprimento de critérios objetivos, como o CPC mínimo (Carga Horária e Currículo Mínimos), requisito que a instituição estrangeira não atenderia;

(ii) a autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, confere à universidade discricionariedade para definir critérios internos;

(iii) a tramitação simplificada para a revalidação de diplomas não é obrigatória, não cabendo ao Poder Judiciário determinar que a universidade contrarie normas administrativas vigentes;

(iv) o mandado de segurança seria inadequado para o caso, considerando que a controvérsia exige dilação probatória.

Ao final, a UNEMAT requer a manutenção da decisão monocrática, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão do que considera o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente agravo interno, interposto por Matheus Boaventura Acarino, objetiva a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, no qual se pleiteava a revalidação simplificada de diplomas de Medicina obtidos no exterior, com fundamento na Portaria MEC n.º 1.151/2023 e na Resolução CNE n.º 01/2022.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de direito líquido e certo à revalidação simplificada, à luz dos limites impostos pela autonomia universitária conferida às instituições de ensino superior.

Pois bem.

O agravante fundamenta sua pretensão nos arts. 32 e 33 da Portaria MEC n.º 1.151/2023, que disciplinam procedimentos simplificados para a revalidação de diplomas de cursos acreditados no âmbito do Sistema ARCU-SUL.

No entanto, conforme consignado na sentença apelada, a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) não atende aos requisitos estabelecidos no art. 1º, §4º, da mencionada Portaria, uma vez que apresenta Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a 3, o que constitui condição indispensável para a revalidação de diplomas estrangeiros.

Ademais, o art. 48 da Lei n.º 9.394/1996 atribui às universidades públicas a competência para realizar a revalidação de diplomas, observando seus próprios critérios de avaliação e os limites de sua autonomia didático-científica.

Esse entendimento é corroborado pelo Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a possibilidade de as universidades adotarem critérios próprios ou, inclusive, se absterem de analisar o pedido de revalidação, caso não possuam regulamentação interna específica.

Ainda que o agravante alegue que a demora da UNEMAT em adequar-se à Portaria MEC n.º 1.151/2023 teria sido determinante para a não concessão da ordem, eventual responsabilização da instituição por descumprimento de prazos administrativos deve ser apurada por meio de procedimento próprio junto ao Ministério da Educação, nos termos do art. 42, §3º, da referida Portaria.

Assim, não ficou demonstrado o direito líquido e certo invocado, sendo inviável a concessão da segurança pela via eleita, sobretudo porque a questão requer dilação probatória.

Nesse contexto, alinha-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA – CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE NO EXTERIOR (BOLÍVIA) – NEGATIVA NA ANÁLISE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. Insurge-se a Impetrante contra sentença proferida em primeiro grau, que indeferiu o Mandado de Segurança impetrado, por não reconhecer direito líquido e certo na análise do pedido de revalidação de diploma obtido em universidade estrangeira. A Impetrante se formou no Curso de Medicina em Universidade da Bolívia e, ao postular a revalidação perante a UEMS, houve o indeferimento em razão da ausência ato normativo interno que estabeleça o procedimento para tanto. A negativa apresentada pela Autoridade Impetrada não viola direito líquido e certo da Impetrante, porquanto os arts. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/96 ( LDB), assim como a Portaria Normativa do MEC nº 22/2016, e as Resoluções do MEC nº 03/2016 e 01/2022, devem ser interpretados à luz da autonomia das universidades. A autonomia didático-científica da universidade creditante garante a esta inclusive a possibilidade de adotar outros critérios para a concessão da revalidação (Tema 599 do STJ), ou mesmo negar a análise se não houver procedimento específico, conforme se extraiu do caso concreto. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08097588520228120002 Dourados, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Por fim, cabe destacar que o magistrado não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada de forma clara e suficiente, como ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025